Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705293-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA REU: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar sobre o teor da Contestação (ID 58796206).. Não ocorrendo juntada de novos documentos pela parte autora, encaminhe-se ao Ministério Público para analisar eventual interesse público e social. P.I. Brasília-DF, 11 de maio de 2024. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator